Tribunal: TJDFT
Processo: 0712890-55.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIMENTOS. PESQUISA VIA SISTEMAS INFORMATIZADOS. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. REITERAÇÃO DE DILIGÊNCIA. POSSIBILIDADE.
1. A apreciação do pedido de pesquisas em nome do devedor, por meio dos sistemas informatizados, deve observar o princípio de razoabilidade no caso concreto. Para tanto, considera-se a demonstração pelo exequente de indícios de mudança na situação patrimonial do executado, ou até mesmo o decurso de tempo suficiente entre as diligências. Precedentes.
2. Na hipótese, embora a consulta ao sistema SISBAJUD tenha ocorrido em junho de 2022, portanto, menos de 1 ano na data da decisão, é razoável deferir a diligência, sobretudo quando se trata de verba alimentar destinada às necessidades básicas de um menor em idade escolar. Acrescente-se que a execução remonta ao ano de 2011, sem que tenha havido qualquer quitação do saldo devedor, o que viola os princípios da economia e da celeridade processual.
3. Não se justifica a alegação de falta de estrutura do Poder Judiciário para negar o provimento judicial, visto que presentes os requisitos para o deferimento da diligência.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.